Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001204-50.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADA: LUÍZA LÍDIA DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO – LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – INTIMAÇÃO REFERENTE A AUTOS DIVERSOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe erro material a ser sanado no acórdão embargado, não significando, contudo, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, pelo qual lhe foi negado o efeito, objeto da irresignação.
O Embargante alega erro material, porque, pela análise da intimação direcionada ao Município, denota-se que a decisão juntada não se refere aos presentes autos.
Diante disso, pugna pela correção do vício constante na decisão e requer seja retificada, expedindo-se nova intimação ao Município de Cuiabá.
A parte embargada apresentou sua manifestação (id. 40438050), esclarecendo que não tem interesse em apresentar contrarrazões, pois, evidente o erro material encontrado na intimação efetivada, que deve ser corrigida.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, pela qual lhe foi negado o efeito, objeto da irresignação.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor os embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (in MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
No caso, o Embargante alega que o decisum estaria equivocado, porque se refere a processo diverso, já que a numeração, o juízo prolator e a identificação das partes são distintas dos presentes autos.
Compulsando os autos, verifico que a decisão lançada (id. 74381956) está correta, pois diz respeito às razões recursais manejadas neste Recurso de Agravo de Instrumento, contudo, a intimação expedida e direcionada para ambas as partes, encontra-se equivocada, como se vê do id. 74527969:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001231-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
AGRAVANTE THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO OTAVIO SCHUHL
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 74074494, o não recolhimento da primeira parcela das custas processuais em 15 (quinze) dias, dará como recusado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação dos agravados em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021. –
Marilsen Andrade Addário
Desembargadora.
Assim, deve ser retificada a alusiva intimação (id. 74527969), já que evidente o erro material presente. Contudo, esclareço que a decisão prolatada (id. 74381956) deve ser mantida, porque correta e relativa ao presente pleito.
Forte nessas razões, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para corrigir o erro material consistente na intimação expedida (id. 74527969), para o fim de torná-la sem efeito, mantendo-se inalterada a decisão proferida (id. 74381956).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.